Tribunal: TJMT
Processo: 1012597-82.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012597-82.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCIA MORAIS ROCHA - CPF: 459.551.401-82 (APELANTE), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PREJUDICIAIS E NO MÉRITO PROVEU EM PARTE O RECURSO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DE MÁRCIA MORAIS ROCHA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO - PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – PREJUDICIAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NO PERÍODO DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS AO TEMPO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRETENDIDA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PARA A SITUAÇÃO DE SERVIDOR INATIVO EM DECORRÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA (ADI 4.876 E 1.241 STF) – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PRODUZIRÁ EXTINÇÃO DO SEU HISTÓRICO FUNCIONAL NEM DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DEVERÃO SER AVERBADAS PERANTE O INSS COM ADEQUAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – EXCLUSÃO DA MULTA IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
, QUANDO DA ANÁLISE DOS EMBARGOS OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA, CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS
–
DEFERIMENTO
-
RECURSOS INTERPOSTOS PELA RÉ PROVIDO EM PARTE E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIMENTO.

1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2. Como se sabe, o art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, cujo destinatário é o Juiz, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção.

Ocorre que, a matéria versada nos autos, embora de fato e de direito, por se referir unicamente à possibilidade de ser conferida estabilidade extraordinária e efetividade à Apelante, nos termos do art. 19 da ADCT da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não depende da produção de qualquer outra prova, senão da análise da ficha funcional da Recorrente, cuja cópia já se encontra nos autos, tendo acompanhado a petição inicial da demanda.

3. Sabe-se que a fundamentação das decisões judiciais é exigência constitucional, corolário do devido processo legal, encontrando concreção no artigo 93, IX da Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso em tela, observo que a decisão analisou devidamente os pontos alegados na defesa, mas não o exauriu, pois, como é cediço, o exaurimento não é necessário.

4. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).

6. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.

7. A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à servidora pública não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.

8. Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1012597-82.2017.8.11.0041

APELANTES: MÁRCIA MORAIS ROCHA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos por
Marcia Morais Rocha
e pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, julgou procedentes os pedidos veiculados nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público
, para declarar a nulidade dos atos administrativos que concederam à requerida Márcia Morais Rocha, a indevida efetividade no serviço público, sem a prévia aprovação em concurso público, enquadrando-a no cargo de carreira de “Oficial de Apoio Legislativo” (Ato nº 279/94); bem como declarar a nulidade dos demais atos subsequentes, tais como: Ato nº 595/03, cargo de “Técnico Legislativo de Nível Fundamental”; a Portaria nº 112/2005, cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio”; anulando-se por arrastamentos todos os atos administrativos subsequentes (Portaria nº003/2007, Portaria nº 012/2007 e Portaria nº 087/2009), que concederam enquadramentos, progressões na carreira e incorporações salariais à requerida.

Condenou a requerida Márcia Morais Rocha no pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentos.

Não houve condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie.

Determinou, ainda, que o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual sejam intimados, na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento à requerida Márcia Morais Rocha, de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos Ato nº 279/94, Ato nº 595/03, Portaria nº 112/2005, Portaria nº 003/2007, Portaria nº 012/2007 e Portaria nº 087/2009 e seus subsequentes, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id. 12944679), a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
sustenta, preliminarmente, que a sentença recorrida violou as regras de prescrição e decadência.

No mérito, defende que a estabilidade excepcional foi concedida com base em documentos constantes na ficha funcional da servidora, cujos gestores da Administração Pública da ALMT, quase 25 (vinte e cinco) anos, fizeram interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT, concedendo a estabilização extraordinária e, em razão do decurso de tempo, resta evidenciada a concretização da situação jurídica, em observância ao princípio da segurança jurídica e à teoria do fato consumado, nos termos do art. 24 da LINDB.

Afirma que, este Sodalício, em situações idênticas, relativas a seus próprios servidores, entendeu pela manutenção da estabilidade extraordinária, sob o fundamento de preponderância do princípio da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.

Assevera que, em inúmeras demandas com o mesmo objeto desta demanda, o STF apesar de reconhecer a inconstitucionalidade de eventual estabilidade especial e efetividade, tem modulado os efeitos da decisão, com nítido propósito de atender o princípio da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana, no sentido de garantir que os servidores aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria têm sua situação jurídica consolidada.

Por essas razões, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição e da decadência e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

A Apelante
Marcia Morais Rocha
apelou no id. 12944689, suscitando, como prejudicial de mérito, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que pretendia, em audiência de instrução e julgamento, produzir provas a respeito dos argumentos tecidos em sede de contestação, sobretudo em relação ao efetivo serviço prestado pela Apelante e, ainda, a sua boa-fé, que deveria ser considerada na prolação da sentença.

Diz, ainda, que a sentença é nula por ausência de fundamentação.

Suscita a caracterização da decadência e da prescrição, em razão do decurso do prazo de mais de 26 (vinte e seis) anos da concessão do ato de estabilidade e dos outros atos que foram declarados nulos na sentença, ressaltando ainda, a prescrição da ação civil pública, do direito do ente público de ajuizar demanda contra o administrado ante a sua pretensão de alterar relação jurídica, ainda que seja reconhecida a inconstitucionalidade do ato.

No mérito, sustenta que a pretensão do Ministério Público implica em violação à dignidade da pessoa da Apelante, que após seguir carreira em determinado serviço público, terá que reiniciar sua vida profissional, mas com idade mais avançada, o que certamente impossibilitará a reinserção no mercado de trabalho e prejudicaria seu sustento próprio e de sua família.

Salienta que, o parecer jurídico dado à época, embora não tenha sido a melhor interpretação do ordenamento jurídico, considerando-se os padrões atuais, a anulação pretendida pelo Ministério Público não é medida dotada de razoabilidade, pois, significaria retirar o direito de permanência no serviço público da Apelante.

Assegura acerca da legalidade da estabilidade concedida à Apelante, ressaltando que inobstante tenha se registrado na sentença que não preencheu os requisitos do art. 19 do ADCT, por não ter permanecido vinculada ao mesmo ente/órgão durante todo o período de aquisição da estabilidade, o entendimento da Mesa Diretora da Casa de Leis foi pela concessão do direito, em consonância com o Parecer Jurídico emitido nos autos do Processo Administrativo, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não se tratando de ato de má-fé.

Destaca, ainda, que, eventual posicionamento baseado no princípio da legalidade, não pode se sobrepor aos princípios constitucionais da Segurança Jurídica, Dignidade da Pessoa Humana, Direito Adquirido e Confiança Legítima, nos termos da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro.

Afirma que, casos todos os argumentos trazidos não sejam suficientes para reformar a sentença é preciso modular os efeitos da decisão, além de que todo esse período também contribuiu com a previdência social.

Assevera que, foi injusta a condenação da Apelante por suposta interposição de embargos declaratórios protelatórios, visto que se valeu do direito que lhe é assegurado no artigo 1.022 do CPC.

Assim, requer, preliminarmente, o acolhimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação no que concerne aos princípios constitucionais invocados pela Apelante, bem como que seja reconhecida a ocorrência de prescrição e decadência.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requer a modulação dos efeitos da decisão anulatória, concedendo dilação de prazo para o desligamento, bem como estabelecendo o procedimento a ser adotado quanto a situação previdenciária da Apelante.

A Apelante juntou a guia e o comprovante do recolhimento do preparo recursal no id. 12944690.

As certidões de id. 12944692 atestam que os recursos de apelação foram interpostos tempestivamente.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no id. 12944695, pugnando pelo desprovimento dos recursos e consequente manutenção da sentença recorrida.

Apesar de constar o
Estado de Mato Grosso
como Apelante, verifica-se que este, apesar de intimado, não apresentou recurso de apelação, conforme certidão de id. 12944692.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos (id. 21634996).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, as Apelantes Marcia Morais Rocha e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo a quo.

Inicialmente, observa-se que, a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não ocupavam cargo público por período igual ou superior a 5 (anos) antes da promulgação da Constituição de 1988, ou que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Não se pode olvidar que, o princípio da autotutela administrativa, que se revela como a possibilidade de revisão de seus atos por vícios de ilegalidade, conveniência e oportunidade, não possui caráter absoluto, pois existem certos limites, dentre eles a prescrição e decadência, que confere relatividade a tal invalidação.

Contudo, na invalidação de algum ato administrativo, poderá ocorrer eventual conflito entres os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Sob esse aspecto, entendo que calha lançar luz no que diz respeito à influência hermenêutica dentro do nosso sistema jurídico.

Marcelo Ribeiro, autor da obra Curso de Processo Civil e Teoria Geral e Processo de Conhecimento, acentua o seguinte:

(...) a aplicação de um dos princípios envolvidos no conflito não afirma qualquer prevalência genérica e hierárquica frente aos demais, pois a ponderação deve ser feita com respaldo nas informações trazidas pela individualidade do caso, coadunando-se perfeitamente com o escopo da individualização da justiça (...). (RIBEIRO. Marcelo. Curso de Processo Civil - Teoria Geral e Processo de Conhecimento: Volume 1 – Editora Método – Janeiro/2015).

O STF já sumulou que a Administração pode anular seus próprios atos ilegais, porque deles não se originam direitos. Coerente com tal entendimento, o STJ, decidindo questão que envolvia o tema, consignou que o ato nulo nunca será sanado e nem terceiros podem reclamar direitos que o ato ilegítimo não poderia gerar.

Nesse aspecto, a decadência, a que se refere aos arts. 54 da Lei 9.784/99 e 26 da Lei Estadual nº 7.692/2002, relaciona-se a atos passíveis de anulação, não alcançando atos nulos, porquanto destes não se originam direitos (Enunciados 346 e 473 da Súmula do STF),
in verbis
:

Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores efetivados sem concurso público, fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.

Tamanha a importância do respeito ao concurso público que qualquer outra forma de acesso, com exceção das reconhecidas pela própria Constituição, é considerada nula pelo constituinte, senão vejamos do §2º do art. 37 da Constituição Federal,
verbis
:

Art. 37. (...)

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

(...)

§2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Esta é inclusive a posição iterativa no colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXONERAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 100/2007 DECLARADA NA ADI 4.786/MG.
DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Não há falar em consolidação de situações flagrantemente inconstitucionais, como no caso concreto, em que a recorrente se insurge contra ato que exonerou seus associados do cargo público, no qual haviam sido efetivados, sem concurso público, com fundamento na Lei Complementar Estadual 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADI 4.876. Precedentes.

2. A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no artigo 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que flagrantemente inconstitucional.

Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no RMS 56.336/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT.
INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONSTATAÇÃO.
DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa, pois a situação denota "irremediável inconstitucionalidade".

4. Caso em que o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu a segurança para afastar ato de seu Presidente que determinou a rescisão do contrato temporário de trabalho da impetrante, ora agravante, e a sua exoneração, por entender que: a) a despeito de não se enquadrar nas regras contidas nos arts. 37 da CF e 19 do ADCT, a parte fazia jus a permanecer do cargo, pois o ato reputado ilegal "feriu os princípios da dignidade da pessoa humana, o da segurança jurídica, além da regra principiológica da boa-fé" e b) "a Administração Pública quedou-se inerte durante mais de uma década, criando, dessa forma, uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para ela." 5. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese.

6. A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que há situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes.

7. Na esteira de precedentes desta Corte, o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de recursos nos Tribunais Superiores (EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015, e AgRg no AgRg no AREsp 194.892/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012), por meio do Procurador-Geral de Justiça ou Promotor de Justiça por ele designado, caso último constatado, in casu.

8. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1454137/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 21/3/2019). [Destaquei].

Por outro lado, sendo absolutamente nulo o ato administrativo contrário à Constituição, como é o caso dos autos, é também insuscetível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais.

Como se observa, as Apelantes visam a declaração da prescrição, consubstanciada no artigo 21 da Lei n.4.717/65, Decreto n. 20.910/32, em razão dos atos terem sido praticados há mais 20 (vinte) anos.

Com a devida vênia aos que se posicionam de modo diverso, entendo que, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem a Constituição Federal. Conforme jurisprudência remansosa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. ACESSO A CARGO PÚBLICO SEM CONCURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO PARQUET ESTADUAL OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DESSE ATO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da qual pretende-se a anulação do ato administrativo que determinou o enquadramento de diversos servidores, sem concurso público, em cargos de provimento efetivo da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte.
2. Consoante jurisprudência do STJ, na hipótese de ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, não há como reconhecer a prescrição ou decadência do ato administrativo. Este é o posicionamento que tem sido adotado pela Primeira e Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, que envolvem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte.
Precedente: AgInt no REsp 1.312.181/RN, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2017.3. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no REsp 1444111/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/3/2018, DJe 12/3/2018). [Destaquei].

Por fim, ainda é válido suscitar que não é legítima a invocação dos princípios da segurança jurídica, boa-fé e da dignidade da pessoa humana, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação, porquanto o eventual conflito entre o disposto na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro e na Constituição Federal, esta obviamente se sobrepõe.

Ante o exposto,
REJEITO
as prejudiciais de mérito suscitadas de prescrição e decadência.

É como voto.

VOTO (DA PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante Marcia Morais Rocha suscita, como prejudicial de mérito, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que pretendia, em audiência de instrução e julgamento, produzir provas a respeito dos argumentos tecidos em sede de contestação, sobretudo em relação ao efetivo serviço prestado pela Apelante e, ainda, a sua boa-fé, que deveria ser considerada na prolação da sentença.

Ao sentenciar o feito, a Magistrada de Primeiro Grau, assim consignou:

[...]. No caso, estou convencida que é possível o julgamento antecipado do mérito, pois entendo ser desnecessária a produção de outras provas, além dos documentos acostados aos autos, nos exatos termos que autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Importante consignar que cabe ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não da produção de outras provas, a teor do que estabelece o art. 370, do Código de Processo Civil. Assim, o Magistrado que preside a causa tem o dever de evitar a coleta de prova que se mostre inútil à solução do litígio. [...].

Como se sabe, o art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, cujo destinatário é o Juiz, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção.

In casu
, a Magistrada
a quo
entendeu ser desnecessária a produção de outras provas além daquelas existentes nos autos, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, e passou ao julgamento antecipado da lide, o que, no meu sentir, não poderia ser diferente.

Ocorre que, a matéria versada nos autos, embora de fato e de direito, por se referir unicamente à possibilidade de ser conferida estabilidade extraordinária e efetividade à Apelante, nos termos do art. 19 da ADCT da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não depende da produção de qualquer outra prova, senão da análise da ficha funcional da Recorrente, cuja cópia já se encontra nos autos, tendo acompanhado a petição inicial da demanda.

Nesse contexto, o ajuizamento de tal demanda se deu exclusivamente em razão de possível nulidade dos atos administrativos que lhe concederam os benefícios de estabilidade extraordinária e efetividade, donde se mostrar absolutamente despicienda a produção de prova oral em relação a outras questões não referentes a esse fato.

Destarte, estando ausente o alegado cerceamento do direito de defesa,
REJEITO
a preliminar neste sentido arguida pela Apelante.

É como voto.

VOTO (DA PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante Marcia Morais Rocha argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação no que concerne ao afastamento dos princípios constitucionais invocados pela Apelante (segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e do interesse público na estabilidade das relações).

Sem razão a Apelante.

Sabe-se que a fundamentação das decisões judiciais é exigência constitucional, corolário do devido processo legal, encontrando concreção no artigo 93, IX da Constituição da República Federativa do Brasil.

No caso em tela, observo que a decisão analisou devidamente os pontos alegados na defesa, mas não o exauriu, pois, como é cediço, o exaurimento não é necessário.

Ademais, consta na sentença recorrida que os princípios alegados pela Apelante (princípio da segurança, da dignidade da pessoa humana ou da boa-fé) não preponderam sobre todo o conjunto normativo restante. Confira-se:

[...]. Portanto, o Ato n.º 279/94, Ato n.º 595/03 e Portaria n.º 112/05 editados pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que reconheceram a efetivação da requerida Márcia, no cargo de “Oficial de Apoio Legislativo”, “Técnico Legislativo de Nível Fundamental” e “Técnico Legislativo de Nível Médio” respectivamente, sem a devida aprovação em concurso público, assim como os atos administrativos subsequentes que lhe concederam progressões e incorporações são, manifestamente, inconstitucionais e nulos de pleno direito, por vedação ao art. 37, II, da Constituição Federal.
Registro, também, que as normas ou atos inconstitucionais não se consolidam na ordem jurídica, nem mesmo diante do imperativo da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana ou da boa-fé, podendo ser, a qualquer momento, desconsiderados por decisão judicial, em consonância com o princípio da supremacia da Constituição, haja vista que os vícios de inconstitucionalidade contaminam gravemente os atos que dele padecem.

Consigno ainda, que não se trata de fato consumado pelo tempo, uma vez que o Ato n.º 279/94, Ato n.º 595/03 e Portaria n.º 112/05 são nulos de pleno, perante a flagrante inconstitucionalidade, como acima explicitado.
[...]. [Destaquei].

Como se vê, a sentença assinalou, ainda que de forma sucinta, que os princípios invocados pela defesa não poderiam se sobrepor aos demais princípios constitucionais violados indicados na inicial.

Posto isso, entendo não estar configurada a nulidade da sentença objurgada, por ausência de fundamentação, razão pela qual
AFASTO
a prejudicial em comento.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos por
Marcia Morais Rocha
e da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, julgou procedentes os pedidos veiculados nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público
, para declarar a nulidade dos atos administrativos que concederam à requerida Márcia Morais Rocha, a indevida efetividade no serviço público, sem a prévia aprovação em concurso público, enquadrando-a no cargo de carreira de “Oficial de Apoio Legislativo” (Ato nº 279/94); bem como declarar a nulidade dos demais atos subsequentes, tais como: Ato nº 595/03, cargo de “Técnico Legislativo de Nível Fundamental”; a Portaria nº 112/2005, cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio”; anulando-se por arrastamentos todos os atos administrativos subsequentes (Portaria nº003/2007, Portaria nº 012/2007 e Portaria nº 087/2009), que concederam enquadramentos, progressões na carreira e incorporações salariais à requerida.

Condenou a requerida Márcia Morais Rocha no pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentos.

Não houve condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie.

Determinou, ainda, que, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual sejam intimados, na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento à requerida Márcia Morais Rocha, de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos Ato nº 279/94, Ato nº 595/03, Portaria nº 112/2005, Portaria nº 003/2007, Portaria nº 012/2007 e Portaria nº 087/2009 e seus subsequentes, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e recolhimento de preparo pela Apelante Marcia Morais Rocha Garcia (isenção de custas aos recursos da ALMT e do Estado de Mato Grosso), bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Antes de proceder à análise dos recursos, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e de Márcia Morais Rocha, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu à referida servidora pública, estabilidade excepcional em contrariedade ao que dispõe o artigo 19 da ADCT/CF e, ainda, outorgou a ela, independentemente da prévia submissão a concurso público, cargo público de natureza efetiva de Técnico Legislativo de Nível Médio, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes, tais como, reenquadramento, progressão, etc.

Foi instaurado o Inquérito Civil SIMP n.º 001861-023/2015, por meio da Portaria nº 37/2015-12ªPJDPPPA, para fins de apuração da situação funcional da servidora pública estadual Márcia Moraes Rocha, que teria se tornado estável no serviço público por meio do Ato nº 182/02, de 8-6-02, nos termos do art. 19 do ADCT, sem preencher os requisitos constitucionais.

Extrai-se que, a referida servidora pública ingressou na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em 21-12-1993, para exercer cargo, em Comissão de Secretário de Gabinete De Deputado – Código CNE-II.

Posteriormente, foi enquadrada no cargo de “Oficial de Apoio Legislativo”, por meio do Ato n.º 279/94. Após, em 4-11-03, foi enquadrada no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Fundamental”, por força do Ato n.º 595/03 e, em 29-8-05, foi enquadrada no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio” (Portaria n.º 112/05).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos Apelantes.

DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DE MARCIA MORAIS ROCHA

O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a referida servidora pública, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

Da leitura da norma citada, conclui-se que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Por sua vez, a Constituição da República de 1988, em seu artigo 37, II, estabelece que a investidura em cargo, ou em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Confira-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; [Destaquei].

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a obrigatoriedade da realização de concurso público tem seus pilares na moralidade pública e na isonomia que deve adotar a Administração para com os administrados, evitando-se favorecimentos ou discriminações e, com isso, permitindo a seleção das pessoas mais preparadas para a função.

Dessa forma, é indiscutível que, após a Constituição da República de 1988, o ingresso de servidor em cargo público, sem o concurso, configura violação aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da probidade e da legalidade.

Na hipótese, verifica-se que, para a servidora Marcia Morais Rocha obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT.

Ocorre que, na ficha funcional da servidora pública há a informação de que o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso somente aconteceu em 1º-2-1993, para exercer o cargo em comissão de “Secretario de Gabinete”, por meio do Ato n.º 274/93.

Posteriormente, sem qualquer realização de concurso público, em 28-4-94, a Apelante foi enquadrada no cargo de “Oficial de Apoio Legislativo”, por meio do Ato n. 279/94. E ainda, em 4-11-03 foi enquadrada no cargo efetivo de “Técnico Legislativo de Nível Fundamental” e após, em 29-8-2005, por meio da Portaria n.º 112/05, foi novamente reenquadrada no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio”.

Nota-se que, a Apelante foi beneficiada com diversas progressões na carreira, benesses próprias de servidores públicos efetivos, ocupando atualmente o cargo efetivo de “Técnico Legislativo de Nível Médio”, Classe D, Referência MD10, na função de “Superintendente de Controle Interno de Gestão”.

Assim, a Apelante/Requerida jamais poderia ser agraciada com a estabilidade extraordinária, uma vez que, quando da promulgação da Constituição Federal, em 5-10-1988, não contava com mais de 5 (cinco) anos de serviço público prestado à ALMT, aliás, sequer pertencia ao quadro de funcionários da referida Casa Legislativa.

Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária de servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, DE FORMA CONTÍNUA há, pelo menos, cinco anos anteriores à data da promulgação da constituição federal.

In casu
, em que pesem os argumentos dos Apelantes, restou comprovado que a servidora Marcia Morais Rocha não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de prestação de serviço ao Estado de Mato Grosso até 5/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que efetividade não se confunde com estabilidade. São institutos diferentes, como bem leciona José dos Santos Carvalho Filho,
in verbis
:

.... Com muita frequência têm sido confundidas as noções de estabilidade e efetividade. Trata-se, entretanto, de figuras de perfil bem diferenciado, com natureza e finalidades próprias, embora ambas tenham grande relevância no estudo dos servidores públicos. Estabilidade, como vimos acima, é a garantia constitucional do servidor público estatutário de permanecer no serviço público, após o período de três anos de efetivo exercício. Efetividade nada mais é do que a situação jurídica que qualifica a titularização de cargos efetivos, para distinguir-se da que é relativa aos ocupantes de cargos em comissão....

Portanto, além de ter sido irregularmente beneficiada com a estabilidade constitucional, a Apelante Marcia Morais Rocha

jamais poderia ter sido enquadrada como servidora efetiva para ocupar o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Ressalta-se que, o direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no serviço público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988, o que, no caso em concreto, não se coadunou.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT. 2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais. 3. Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual nº 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público. 4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados. Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe 30/5/2011)

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ARTIGO 19 DO ADCT - VÍNCULO DE CONTINUIDADE INEXISTENTE - NULIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE - INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA DAS INCORPORAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES - SENTENÇA RATIFICADA. Se o servidor não contava com cinco anos ininterruptos de serviço público no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, não poderia, sequer em tese, obter a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da CF/88.O servidor estável por força do art. 19 do ADCT não se equipara ao servidor público efetivo no que respeita aos efeitos legais que dependam da efetividade.

(ReeNec. 151569/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/3/2016, publicado no DJE 8/3/2016)

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária.

(N.U 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/2/2019, publicado no DJE 20/2/2019 - grifei).

Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o ATO Nº 933/97, que concedeu à Servidora Marcia Morais Rocha

a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos Apelantes.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
– PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS –
PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE –PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS.
1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 3 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF. 4 - A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade . 5 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 6 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.
7 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.

(N.U 0037372-18.2016.8.11.0041 – Apelação Cível. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Maria Aparecida Ribeiro. Julgado em 18-6-2019. Publicado em 25-6-2019). [Destaquei]

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito da servidora de ser agraciada com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade à referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores de progressão funcional, ainda que tenham sido praticados há mais 20 (vinte) anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Além disso, independentemente da boa-fé e/ou da inexistência de dolo, tais preceitos não se convalidam com o ato nulo, pois esse não se ratifica com o transcorrer do tempo.

Ressalto, outrossim, que, acerca da pretensão de modulação dos efeitos da sentença, sublinho que a declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária à Requerida Marcia Morais Rocha

não produzirá a extinção do seu histórico como servidora pública, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio, que extrapolam os limites destes autos.

De igual modo, a contribuição ao regime de previdência própria e eventuais impactos financeiros ao Estado, não podem servir de óbice para a declaração de nulidade dos atos administrativos editados em manifesta violação às leis e à Constituição Federal.

Por fim, a Apelante afirma que foi injusta a condenação da Apelante por suposta interposição de embargos declaratórios protelatórios, visto que se valeu do direito que lhe é assegurado no artigo 1.022 do CPC.

Com razão a Apelante.

Isso porque, tenho que não se trata de recurso manifestamente protelatório apto a embasar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC. Veja-se:

Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. (...) Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo ‘manifestamente’ para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Assim, da análise das matérias impugnadas, não vislumbro o manifesto caráter protelatório, sendo incabível a aplicação da multa, devendo ser afastada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - MULTA DO ART. 1.026 DO CPC – INAPLICABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC. (N.U 0003765-26.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição, bem como as prejudiciais de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apresentado por Marcia Morais Rocha, apenas para excluir a multa disposta no artigo 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020